Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002315-41.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DIRCE MENDES DA FONSECA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, DIRCE MENDES DA FONSECA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por DIRCE MENDES DA FONSECA (ID 11872393) e inadmitiu o apelo manejado pela VIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A (ID 11872400), situação última que ensejou a interposição de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para a observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista os recursos especiais 1.635.428/SC e 1.498.848/DF (Tema 970). Esta Presidência, em ato contínuo, negou seguimento ao recurso especial de DIRCE MENDES DA FONSECA, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, e remeteu o inconformismo da VIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A ao STJ, considerando as limitações de competência e o que dispõe o artigo 1.042 do CPC (ID 11872423). A Corte Superior negou provimento ao recurso (ID 11872425), decisão esta transitada em julgado em 2/9/2019 (certidão ID 11872425). Assim, retornem-se os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031